Tribunal: TCU
Processo: 003.393/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4119/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.393/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Loureiro das Chagas Campelo (XXX.097.614-XX); Camilla Danielle Doria de Santana (XXX.961.515-XX); Candice Lima Cruz Porto (XXX.253.335-XX); Cicera Andressa Lopes e Vasconcelos (XXX.615.803-XX); Fabiana Conceicao de Oliveira Santos Falcao (XXX.026.425-XX); Filomena Martins de Oliveira (XXX.675.947-XX); Helder Viana Lopes Tinoco (XXX.116.634-XX); Maria Eduarda Pontes Cunha de Castro (XXX.236.975-XX); Renata Sobral Lima (XXX.497.045-XX); Saulo Ramos Silva (XXX.923.385-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.